Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018851-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), IRINEU TELES FILHO - CNPJ: 18.262.395/0001-66 (AGRAVANTE), IRINEU TELES FILHO - CPF: 022.339.661-39 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1018851-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IRINEU TELES FILHO
(pessoa jurídica) e
IRINEU TELES FILHO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - VERBA SALARIAL E QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS E NÃO JUSTIFICADAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial ou se enquadram em outra hipótese de impenhorabilidade, conforme preceitua o art. 854, § 3º, I, do CPC.

2. Embora o agravante tenha juntado holerites de sua atividade como pintor, os extratos bancários apresentados demonstram movimentações financeiras expressivas não condizentes com os rendimentos declarados, não havendo prova de que os valores penhorados sejam exclusivamente oriundos de remuneração protegida pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. A proteção à impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC deve ser interpretada restritivamente, não podendo servir de escudo para obstar o direito do credor ao adimplemento da obrigação.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRINEU TELES FILHO
(pessoa jurídica) e
IRINEU TELES FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000216-33.2024.8.11.0094
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que
rejeitou
a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 15.843,82, sendo R$ 1.946,93 na conta da pessoa física e R$ 13.896,89 na conta da pessoa jurídica do executado.

O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba de natureza salarial e destinada à sua subsistência e tratamento médico, invocando a proteção dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que, além da impenhorabilidade pelo caráter alimentar, os valores bloqueados são necessários para custear o tratamento médico essencial à sobrevivência do agravante, haja vista ser portador de epilepsia, necessitando dos valores para custear seu tratamento médico contínuo.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade total dos valores bloqueados, com o consequente desbloqueio do valor de R$15.843,82.

Recebido o presente recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito (ID.

293841855).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 298640387).

É o relatório.^-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em face de
IRINEU TELES FILHO (pessoa física e jurídica),
objetivando o recebimento da quantia de R$ 132.839,36 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo para Renegociação nº 4298672, emitida em 24/07/2023.

Conforme consta dos autos, a parte exequente concedeu ao executado um crédito no valor de R$ 115.200,04 (cento e quinze mil, duzentos reais e quatro centavos), com vencimento para 12/07/2027, para ser restituído em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. No entanto, ocorreu o inadimplemento e consequente vencimento antecipado da cédula, tornando exigível o saldo devedor integral.

Em sua petição inicial, a exequente requereu a concessão de liminar de arresto do bem imóvel hipotecado e de ativos financeiros via SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo de origem. O magistrado recebeu a inicial e determinou a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, distribuídos sob o nº 1000238-91.2024.8.11.0094, alegando excesso na execução.

No curso da execução, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora online, determinando o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" (reiteração automática por 60 dias).

A diligência foi parcialmente frutífera, resultando no bloqueio total de R$ 15.843,82 (quinze mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 1.946,93 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) na conta da pessoa física e R$ 13.896,89 (treze mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) na conta da pessoa jurídica IRINEU TELES FILHO.

Intimado da penhora, o executado apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia centra-se na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) e valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC).

Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Em que pese a literalidade do dispositivo legal, a jurisprudência contemporânea tem evoluído no sentido de relativizar a impenhorabilidade absoluta, especialmente quando é possível conciliar a proteção ao mínimo existencial do devedor com a satisfação parcial do crédito exequendo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual de salários e rendimentos desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015 . Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar . 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes . 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido .

(STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Aliás, conforme preceitua o artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o agravante não se desincumbiu a contento no presente caso.

No caso dos autos, em que pese o agravante tenha juntado aos autos holerites de sua atividade como pintor (ID 184404817 dos autos principais), que poderiam, em princípio, indicar a natureza salarial de parte de seus rendimentos, a análise dos extratos bancários por ele próprio apresentados (ID 184404792 dos autos principais) revela movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com os rendimentos declarados, denotando a existência de outras fontes de renda não esclarecidas nos autos.

Merece destaque, por exemplo, o depósito no valor de R$ 19.971,00 realizado em 02/10/2024 (ID 184404792 - Pág. 2), operação financeira de montante significativo cuja origem não foi devidamente explicada pelo agravante; o mesmo extrato demonstra outras operações de valores elevados, como o recebimento de R$ 2.380,00 no mesmo dia, além de diversas transferências com valores substanciais ao longo do período analisado.

Ademais, verifica-se que em único dia (02/10/2024), além de receber R$ 19.971,00 + R$ 2.380,00, o agravante efetuou transferências no valor de R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.160,00, o que evidencia uma capacidade financeira e um padrão de movimentação bancária incompatíveis com a situação de quem necessitaria integralmente dos valores bloqueados para sua subsistência básica.

Tal circunstância demonstra que o agravante não utiliza sua conta bancária exclusivamente para recebimento e gestão de verbas salariais, mas também para movimentações financeiras diversas, inclusive de natureza empresarial, o que descaracteriza a alegada impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que o ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores constritos recai sobre o executado. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”

(N.U 1017692-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ainda que se considere a alegação do agravante quanto à sua condição de saúde (epilepsia) e necessidade de tratamento médico contínuo, não há comprovação específica de que os valores penhorados estariam destinados exclusivamente a esse fim, tampouco foram apresentados orçamentos ou notas fiscais que demonstrassem o custo efetivo do tratamento e sua correspondência com os valores bloqueados.

O atestado médico juntado, embora confirme a condição de saúde do agravante, não é suficiente, por si só, para caracterizar a impenhorabilidade dos valores, sobretudo diante das expressivas movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias.

Ressalte-se que a proteção conferida pelo artigo 833 do CPC tem por escopo preservar a dignidade do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial, mas não pode servir de escudo para frustrar o direito do credor ao recebimento de seu crédito, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a natureza impenhorável dos valores constritos.

Desse modo, não havendo prova suficiente da alegada impenhorabilidade dos valores, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, permitindo o prosseguimento da execução com a satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025